Tribunal: TJMT
Processo: 1025142-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025142-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO

–

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO

– SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO
–
POSSIBILIDADE – RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A ausência de prestação de contas de gestão anterior de
sociedade de beneficência
não impede a
sua
inclusão em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada
a
adoção de providências
necessárias para responsabilização do
ex-gestor
pela atual administração, plausível e possível a
sua
exclusão da referida relação
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação ordinária declaratória de nulidade de ato
a
dministrativo n
.
1004974-41.2023.811.0013
, ajuizada pela
SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICÊNCIA
,

deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido agravante
, no prazo de 05 (cinco) dias,
proceda à suspensão da restrição em nome da autora agravada junto aos cadastros dos Sistemas do Estado de Mato Grosso, especificamente quanto à não prestação de contas do Convênio n. 002/2012
.

O agravante sustenta

que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento
da tutela provisória de urgência, bem como que não cabe
ao Judiciário
exercer o controle de atos administrativos
quando
não demonstrados a ilegalidade ou abuso de poder
.

Aduz
que os convênios administrativos se consubstanciam em ajustes de vontades e encerram hipóteses de transferência voluntária de recursos
, não decorrente de determinação constitucional,
desse modo
não cabe falar em direito subjetivo ao recebimento de verbas
.

Alega
que
“
o Parecer no 1971/SGAC/2013 esgotou o tema, sendo certo que inexiste qualquer fundamento legal para a Administração Pública autorizar a concessão de certidão de habilitação plena à autora/agravada, haja vista inexistir a prestação de contas referente ao
convênio no 002/2012 no tempo oportuno, impossibilitando, por consequência, futuro recebimento de recurso público, como pretendido
”.

Afirma “
que, ao contrário do entendimento da autora/agravada, bem como do entendimento do D. Juízo a quo, o fato de aquela ter ingressado com ação contra seu ex-diretor presidente não muda o posicionamento de não ser cabível a pretendida habilitação plena em questão, especialmente em razão de que a requerente se trata de entidade privada (e não ente público), acarretando, assim, consequências jurídicas diversas
”.

Assevera
ainda
que não cabe a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Ao final, p
ugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Sem pedido de liminar para o recurso.

Certificado o decurso de prazo para a
parte agravada
apresenta
r
resposta a
o agravo

(Id. 200526669)
.

O órgão ministerial deixou de emitir parecer sobre o mérito do recurso, por considerar ausente o interesse público
e social a justificar sua intervenção (Id. 201986195).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência na ação anulatória de ato administrativo, ajuizada pela
SOCIEDADE LACERDENSE DE BENEFICÊNCIA
, para determinar a suspensão de quaisquer registros de restrição em nome da autora agravada nas bases de dados do Poder Público estadual, em relação do Convênio n. 002/2012.

Infere-se dos autos que a autora agravada
Sociedade
Lacerdense
de Beneficência – SOLBEN (Hospital Vale do Guaporé)
, sociedade filantrópica sem fins lucrativos,
teve sua prestação de contas julgada irregular com o consequente lançamento de inadimplência inserida no SIGCON em 02/05/2023, motivo pelo qual está impedida de emitir a Certidão de Habilitação Plena
, em razão da não prestação de contas
d
o Convênio
n.
002/2012
, firmado em
24/04/2012 – período 2012
a
2015
.

Narra a inicial que a falta da prestação de contas acarretou a configuração de inadimplência que tem inviabilizado o recebimento de outros recursos, uma vez que o art. 7o, I da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE No 003/2009, prevê que é condição para a realização do convênio verificar se o proponente se encontra regular com habilitação plena junto ao sistema de convênios.

Pr
etende

autora, ora agravada,
a anulação d
o
ato administrativo que a incluiu como inadimplente

junto aos cadastros dos Sistemas do Estado de Mato Grosso
, sob o fundamento de que a nova diretoria se viu impedida de prestar contas
acerca do Convênio n. 002/2012,
em razão de ter ocorrido um incêndio na sua sede, reconhecido pelo TCE como caso fortuito e de força maior.

Nota-se que o
referido
Convênio n. 002/2012 tinha por objetivo integrar a Sociedade
Lacerdense
de Beneficência ao Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde a serem prestados aos usuários do SUS.

O d. juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por entender que ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada. Vejamos:

“Quanto aos requisitos
, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que em uma análise rasa é possível se concluir, ainda que não de maneira inequívoca, que efetivamente
a atual diretoria não deu azo à falta de prestação de contas, sendo que antes de sua assunção ao cargo houve a ocorrência de um incêndio, inviabilizando, dessa maneira, a remessa de documentos e a requerida prestação de contas, ainda que tardia.

Conforme se verifica da prova documental acostada, o único impedimento para a regularidade junto ao Estado de Mato Grosso se refere à ausência de prestação de contas – ato cometido pelo outro gestor, Sr.
Ideraldo
Pires da Costa, contra quem já foram adotadas as providências necessárias (ação de cobrança – id. 127315132).

Dessa maneira, ao meu sentir, não há como penalizar a instituição hospitalar, que presta relevante serviço social, por ato de
ex-gestor
, ainda mais quando a atual gestão adotou as providências possíveis
a
regularização da situação.

Portanto,
verifica-se que a atual gestão não se omitiu no que lhe cabia, sendo a inscrição somente possível no caso de haver tal omissão
. (...).

Já o provável perigo, em face do dano ao possível direito pedido, ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, uma vez que a atividade da requerente é hospitalar, prestando atendimento à saúde pública, sendo certo que estar privada dos repasses inviabilizará tal prestação.

(...).

Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, podendo se socorrer de outras formas para compelir o pagamento, caso esse seja o caso, ao final da demanda”
.

Como se vê,
o
propósito recursal é analisar a adequação do deferimento da tutela de urgência para que fosse determinada a

s
uspensão da restrição
nos
bancos de dados Poder Público
, a fim de que a parte agravada emita
Certidão de Habilitação Plena
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

“
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

No caso, a princípio, como bem registrado pela decisão impugnada, a probabilidade do direito da autora agravada se evidencia.

Veja-se que a
pesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n.
002
/201
2
, restou demonstrado que a gestão sucessora adotou providências visando ao ressarcimento dos danos causados pela gestão anterior, o que
em tese
autoriza a suspensão da inscrição d
a

agravada
no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON.

Como já decidido por este e. Tribunal de Justiça, diante da ausência de
demonstração de
culpa e dolo
, e uma vez demonstrada
a

adoção de providências na gestão sucessora visando à responsabilização do gestor anterior por irregularidade na prestação de contas, é possível a exclusão da agravada do cadastro de inadimplentes da
SIGCON
.

A
propósito
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO
INADIMPLENTE NO SIGCON – IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO N.o 029/2014, A CARGO DE GESTOR ANTERIOR – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A GESTÃO SUCESSORA ADOTOU PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA NO SIGCON – SÚMULA N.o 615, DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula n.o 615, do Superior Tribunal de Justiça, “Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”.

2. In
casu
, apesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n.o 029/2014, ficou demonstrado que a gestão sucessora adotou providências visando ao ressarcimento dos danos causados pela anterior, o que autoriza a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON.

3. De acordo com o art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

4. Recurso não provido.
Sentença mantida.
”
(N.U 1000190-26.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)

Sobre
o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM ARESP. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, A FIM DE SE ASSEGURAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS, INDEPENDENTEMENTE DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADES ATRIBUÍDAS A PRETÉRITO ALCAIDE. O TRIBUNAL DE ORIGEM DEIXOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE FORAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO ERÁRIO FRENTE AO EX-GESTOR,
RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CAUSA MATERIAL PARA QUE PERSEVEREM RESTRIÇÕES À OBTENÇÃO DE RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO DA URBE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.
1
.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que, comprovada a adoção de providências contra ex-Prefeito para reparar os danos
eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes
(
AREsp
1.535.729/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
05.11.2019). 2. No mérito, o Tribunal de origem, a partir dos elementos factuais que se represaram no aresto, reconheceu que o Município de Nobres/MT tomou as providências cabíveis visando regularizar a sua situação nos cadastros de inadimplência, tanto que comprovou a instauração da Tomada de Contas Especial com vistas à apuração das responsabilidades do ex-prefeito pelas irregularidades ocorridas no aludido convênio (fls. 270). 3. Inviável, nesse contexto, a pretensão recursal do ente federal de que seja reconhecida, nessa instância extraordinária, a ausência de comprovação de que o atual Alcaide tenha tomado todas as devidas providências tendentes à regularização da situação de inadimplência municipal junto ao SIAFI/CAUC. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.077.974/MA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
24.11.2017;
AgRg
no
AREsp
787.120/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
11.12.2015. 4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 948690 MT 2016/0179560-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
19/12/2019
)
(
g.n
)

No mesmo sentido, a Súmula 615 do c. Superior Tribunal de Justiça referindo-se a convênios firmados pela municipalidade, mas aplicável ao caso:

Súmula 615
.
Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
".

Dessa forma, tem-se que a
ausência de prestação de contas de gestão anterior da sociedade de beneficência agravada, não impede a sua inclusão em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada
a
adoção de
providências necessárias para responsabilização do
ex-gestor
pela atual administração, plausível e possível a sua exclusão da referida relação
.

No mesmo sentido,
ficou
demonstrado o perigo de dano
apto a ensejar a concessão da medida liminar, porquanto a manutenção do
da
Sociedade
Lacerdense
de Beneficência

no cadastro de inadimplentes impedirá a celebração de novos convênios e obtenção de recursos estaduais, prejudicando, sobremaneira, a população local.

Assim
, é o caso de manter a decisão impugnada que determinou a s
uspensão da restrição
da agravada nos bancos de dados do Poder Público,
a fim de possibilitar a celebração de novos convênios
que visem à prestação de serviço aos usuários da rede de saúde pública
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024